Tribunal: CARF
Processo: 18186.726705/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726705/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.636 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FABRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-108.553, da 9a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão da Opção pelo Simples Nacional n°
201900749285, de 12 de Setembro de 2019, devido a existência de débitos para com a Fazenda
Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega ter efetuado
o parcelamento das importâncias devidas e ter pago a parcela devida, atendendo os requisitos e
exigências legais para a continuidade no Simples Nacional, mediante regularização de todos os
seus débitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726705/2019-11
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726705/2019-11

A DRJ indeferiu a MI alegando:
Procedendo, contudo, à análise dos elementos constantes nos autos, observa-se
a improcedência dos motivos expostos pelo interessado.
De acordo com os documentos acostados aos autos, a empresa em referência
possuía as seguintes pendências após o prazo concedido para regularização dos
débitos:
...
Consta às fls. 23/24 dos autos o Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples
Nacional e o pagamento tempestivo da primeira parcela. Contudo, em 07/10/2019,
ainda dentro do prazo de 30 dias concedido ao contribuinte para regularização das
suas pendências, o referido parcelamento foi encerrado a pedido do contribuinte,
conforme tela abaixo:
...
Dessa forma, os débitos incluídos no parcelamento acima retornaram ao status
‘devedor’, motivo pelo qual não encontravam-se com a sua exigibilidade suspensa
após o prazo concedido para regularização das pendências.
Cientificada em 05/10/2020 (fl.93), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 27/10/2020 (fl. 62).
Em seu RV, a recorrente reitera ter parcelado os seus débitos, apresenta relatório
de Situação Fiscal onde consta que os débitos estavam parcelados. Afirma que, assim, cumpriu o
exigido e faz jus a permanência no regime e que:
Desta forma o alegado em acordão não condiz com a realidade, pois descreve
que depois do prazo a empresa não estava com a exigibilidade suspensa, tal
posicionamento não deve prosperar, pois a lei não prevê descreve esta situação, mas
que a empresa cumpra os requisitos DENTRO do prazo de 30 dias, e foi o que de fato
ocorreu, e é o que basta para que a exclusão torne automaticamente sem efeito, note se
que o termo ainda descreve: ressalvada a possibilidade de emissão de novo Termo
devi o a outras pendencias porventura identificadas (o que não houve).
Destarte a legislação prevê o tempo (regularize dentro do prazo de 30 dias) e
não descreve prazo para depois, não podendo após o prazo requerer conduta diversa da
lei, que de acordo com o princípio da legalidade previsto na nossa Constituição
Federal, em seu Artigo 5°, inciso II "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei".
Desta forma pelo princípio da legalidade, a legislação própria que rege a
matéria está prevista no disposto do §2° do Art. 31 da Lei Complementar n° 123/2006,
que diz:
...
Assim não deve prosperar o acordão prolatado pela autoridade fiscal, que
considerou em sua decisão que a empresa após o prazo de 30 dias os debitos não se
encontravam com a exigibilidade suspensa, entendimento esse que contraria
expressamente o texto de lei.
Assim evidente que a empresa deve permanecer no regime do simples, pois
comprova que regularizou seus débitos no prazo, quando parcelou seus débitos e
pagou a primeira parcela, e sendo este computada o parcelamento se efetivou e se
tornou Ativo, e os débitos passaram efetivamente a ter sua Exigibilidade Suspensa,
condição expressa e inegável para a sua permanência no Regime Simples Nacional.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726705/2019-11

Dessa forma, entende que permaneceu no Simples, durante o ano de 2020, e
requer a reforma da decisão da DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
De fato, a recorrente efetuou o parcelamento dentro do prazo legal, pois, tomou
ciência da exclusão em 17/09/2019 e, como efetuou o parcelamento no dia 26/09/2019 estaria
dentro do prazo.
No entanto, como bem observado pela DRJ, o parcelamento foi encerrado, a
pedido da própria recorrente:

A recorrente sequer apresentou uma contestação a este fato ou alguma prova de
que tivesse continuado com o parcelamento pedido.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.636 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726705/2019-11

Assim, conclui-se que, de fato, houve um pedido de parcelamento, aparentemente,
apenas para atender ao requisito legal para continuar no regime do Simples. Em seguida, ou seja,
no dia 07/10/2019, estranhamente, pediu o encerramento. Consequentemente, a recorrente voltou
ao status de devedora dos débitos sem a exigibilidade suspensa, posto não mais haver o
parcelamento, dentro do prazo de 30 dias da ciência da sua exclusão.
Assim, entendo que a decisão da DRJ, já transcrita no relatório, acima, está certa,
havendo débitos para com a Fazenda Pública , cuja a exigibilidade não estava suspensa, sendo
correta a sua exclusão do Regime do Simples Nacional.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital